Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600098-07.2020.6.16.0025
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GABRIEL ROPELLI TEIXEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: GABRIEL ROPELLI TEIXEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600098-07.2020.6.16.0025

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2020
Processo referência: 0600098-07.2020.6.16.0025
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600098-
07.2020.6.16.0025 (DRAP n.º 0600094-67.2020.6.16.0025) que, com fulcro nos arts. 14, § 3º, V, da
CRFB/88, art. 9º, da Lei nº. 9.504/97 e art. 18 da Lei nº. 9.096/95, julgou procedente a ação de
impugnação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, e por consequência, indeferiu o registro de
candidatura de Gabriel Ropelli Teixeira ao cargo eletivo, por ausência de condição de elegibilidade,
referente à filiação partidária. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de
candidatura de Gabriel Ropelli Teixeira, ao cargo de vereador, pelo Partido dos Trabalhadores - PT,
em Cambará/PR, tendo como fundamento ausência de condição de elegibilidade, qual seja, a
filiação partidária. Postulou registro de filiação partidária, por meio de processamento em lista
especial, nos autos nº 0600007-14.2020.6.16.0025 que foi indeferido; processos associados:
Filiação Partidária nº 0600007-14.2020.6.16.0025 e DRAP nº 0600094-67.2020.6.16.0025). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GABRIEL ROPELLI TEIXEIRA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13265
616
26/10/2020 14:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.548

RECURSO ELEITORAL 0600098-07.2020.6.16.0025 – Cambará – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: GABRIEL ROPELLI TEIXEIRA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0040455
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
- OAB/PR0030184
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA
- OAB/PR0034206
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
FILIAÇÃO AO PARTIDO - SÚMULA 20 DO TSE – DOCUMENTOS
UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO PÚBLICA –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1.Os documentos acostados aos autos pelo candidato, no intuito de
corroborar sua filiação à agremiação, são inaptos a comprovar a
tempestividade da filiação para fins de concorrer ao pleito Eleições 2020.
2.A admissão da aplicação da Súmula 20 do TSE exige a presença de
documentos autenticados publicamente, até o término do prazo para o
registro de candidatura.
3.Recurso conhecido e não provido.

Num. 13265616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614405088400000012701842
Número do documento: 20102614405088400000012701842

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por

GABRIEL ROPELLI TEIXEIRA em face da
sentença exarada pelo juízo da 25ª Zona Eleitoral de Cambará – PR, que julgou procedente a
(Id 10985116)
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura
apresentada pelo Ministério

Público Eleitoral e

indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura do
recorrente,
(Id 10971466)
em razão da ausência de filiação partidária
.
2.Na origem, citado, o candidato apresentou Defesa à AIRC alegando desídia do partido ao não
inserir seu nome no Sistema Filia, sustentando que a Ficha de Filiação foi produzida pelo
partido e, portanto, não é documento unilateral (Id 10970316).
3.Sobreveio sentença pelo indeferimento do Requerimento do Registro de Candidatura – RRC,
em razão da ausência de filiação partidária até 04.04.2020 (Id 10971166).
4.Em suas razões Recursais, o candidato sustentou a aplicação da Súmula nº20 do TSE, uma
vez que foi eleito membro da Comissão Provisória do partido, conforme comprova a Ata de
Eleição dos Diretórios, datada de 08.09.2019.
5.Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a impugnação e deferir o
pedido de registro de candidatura do Requerente.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral acostou Parecer, manifestando-se pelo conhecimento e, no
mérito, pelo desprovimento do recurso (Id 11507866).
É o relatório.

VOTO
1.Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
2.Depreende-se dos autos que a presente demanda visa ao reconhecimento da filiação do
recorrente ao Partido dos Trabalhadores de Cambará – PT, e o consequente deferimento de
seu requerimento de registro de candidatura – RRC, para concorrer ao cargo de Vereador nas
Eleições de 2020.
3.A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado, sob os seguintes
fundamentos:
"Observa-se, portanto, que a agremiação partidária não juntou aos autos qualquer
documentação que comprove a efetiva filiação do impugnado ou justificativa para ausência ou ao
fato de não ter incluído o nome deste ao Sistema FILIA do TSE.
Num. 13265616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614405088400000012701842
Número do documento: 20102614405088400000012701842

A ficha de filiação partidária, e-mails, mensagens de telefone e declaração do dirigente partidário
são atos unilaterais destituídos de fé pública, e são insuficientes para afastar a veracidade da
informação oficial constante do sistema FILIA (ID 5113682 - Pág.1).
Lado outro, se tal ausência tivesse decorrido por desídia ou má-fé do partido político no
cumprimento do disposto no artigo 19 da Lei nº9.096/95, os prejudicados poderiam requerer sua
inclusão diretamente à Justiça Eleitoral, na forma do §2º do mesmo dispositivo.
No entanto, no caso em análise, sequer foi demonstrado que o impugnado foi prejudicado por
qualquer desídia ou má-fé do partido político.
Por fim, como bem indicou o Parquet Eleitoral, nos autos sob nº0600005-14.2020.6.16.0025, no
qual o impugnado buscou o reconhecimento de sua filiação partidária junto ao Partido dos
Trabalhadores - PT, teve seu pedido de registro de filiação partidária julgada improcedente (ID
2357925 do mencionado feito) tendo a sentença, inclusive, transitado em julgado.
Ante o exposto, com fulcro nos arts.14, §3º, V, da CRFB/88, art.9º, da Lei nº9.504/97 e art.18 da
Lei nº9.096/95, JULGO PROCEDENTE a ação de impugnação proposta pelo Ministério Público
Eleitoral, e por consequência, INDEFIRO o registro de candidatura de GABRIEL ROPELLI
TEIXEIRA ao cargo eletivo, por ausência de condição de elegibilidade, referente à filiação
partidária.
Publique-se. Registre-se. Anote-se em sistema próprio.
Intime-se o representante da respectiva Coligação, pelos meios legais previstos em lei.
Oportunamente, arquivem-se.
Cumpra-se. Comunicações e diligências necessárias.
Cambará, datado e assinado digitalmente.
Tatiana Hildebrandt de Almeida
Juíza Eleitoral”.
4.Inicialmente, necessário ressaltar que para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve
atender à exigência legal de filiação partidária, nos termos do artigo 14, §3º, da Constituição
Federal c/c o artigo 9º, §1º, inciso V e artigo 10, ambos da Res. TSE nº23.609/2019.
5.Assim, dispõe o artigo 19 da Lei nº9.096/1995 quanto ao procedimento para filiação
partidária:
“Art.19 - Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
§1º - Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§3º - Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de
seus filiados constantes do cadastro eleitoral (Incluído pela Lei nº12.034, de 2009).
§4º - A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos
partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus
Num. 13265616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614405088400000012701842
Número do documento: 20102614405088400000012701842

filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo,
número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras”.
6.Todavia, discutida a filiação partidária em autos próprios, sob nº0600007-14.2020.6.16.0025,
o Recorrente não logrou êxito em confirmar sua qualidade de filiado em tempo de ser incluído
em Lista Especial, cuja data se encerrou em 16.06.2020, para as Eleições 2020, nos termos da
Portaria nº357/2020 (
).
link
7.Em suas razões o Recorrente argui que os documentos acostados aos presentes autos foram
produzidos pelo partido, motivo pelo qual não podem ser entendidos como unilaterais e,
portanto, defende a aplicação da Súmula 20 do TSE.
8.Oportuno transcrever a Súmula 20 do TSE: A prova de filiação partidária daquele cujo nome
não constou da lista de filiados de que trata o art.19 da Lei nº9.096/1995, pode ser realizada
por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.
9.Observa-se que a Ficha de Filiação sequer está assinada pelo filiado, quiçá pelo
representante do partido.
10.Por sua vez, depreende-se dos documentos juntados que a eleição da Comissão Provisória
de Cambará ocorreu em 08.09.2019, data em que, se efetivamente filiado, a agremiação já
deveria ter inserido o nome do filiado no Sistema. Todavia, não tendo o partido promovido a
inserção, o filiado poderia usufruir do prazo previsto para envio da lista especial,
tempestivamente, com fulcro no §2º, do artigo 19, da Lei dos Partidos Políticos, o que também
não ocorreu.
11.Decorrido todos os prazos legais, o Recorrente não promoveu nenhuma diligência a fim de
garantir sua filiação para o pleito 2020, permanecendo inerte até findar o prazo para inclusão
em lista especial, conforme se constatada da decisão proferida nos autos de Filiação,
supramencionados, bem como nos documentos ora juntados.
12.Não obstante o disposto pela Súmula 20, a análise das provas produzidas nos autos, quais
sejam,

prints de conversas em suposto grupo do Whatsapp do Diretório Estadual, cópia de
, não são
e-mail da Ata da eleição da Comissão Provisória ou fotografias de atos de militância
hábeis a comprovar sua filiação tempestiva ao PT de Cambará, pelo qual pretendia se
candidatar, uma vez que todos são documentos produzidos unilateralmente, pelo partido ou
sem a chancela de nenhum órgão do Poder
candidato, destituídos de autenticação pública,
Público.
13.Para corroborar o entendimento adotado, a jurisprudência recente do E. Tribunal Superior
sobre o tema, como segue:
“ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. DECISÃO
REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.O
agravante não infirmou objetivamente os fundamentos da decisão agravada – em especial o
alusivo à incidência dos verbetes sumulares 27 e 24 do Tribunal Superior Eleitoral se limitando a
transcrever as razões do recurso ordinário já suscitado, o que, por si só, obsta o conhecimento
do agravo, a teor do verbete sumular 26 do TSE. 2.O documento apresentado pela candidata,
consistente na certidão da composição do Diretório Municipal do PRB de Estiva Gerbi/SP,
demonstra que ela foi membro daquele diretório no período de 15.6.2015 a 1º.8.2017, o que não
é suficiente para comprovar a filiação partidária por, no mínimo, seis meses antes do pleito. 3.Na
linha da jurisprudência desta Corte, reafirmada para as Eleições 2018, a documentação
unilateralmente produzida pelo candidato/partido político, como a ficha de filiação, não se
reveste de fé pública, não sendo apta a demonstrar o preenchimento da condição de
Num. 13265616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614405088400000012701842
Número do documento: 20102614405088400000012701842

. Agravo
elegibilidade prevista nos art.14, §3º, V, da Constituição Federal. Precedentes
regimental a que se nega provimento (Recurso Ordinário nº060239639, Acórdão, Relator(a) Min.
.
Admar Gonzaga, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 26/10/2018)” (grifei)
14.Por todo o exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual não merece
provimento o Recurso interposto.
15.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o Parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto por conhecer o recurso interposto por
GABRIEL ROPELLI TEIXEIRA e, no mérito, negar-lhe provimento.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

VOTO VISTA
Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo Relator.
A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito às possíveis formas
de se comprovar a filiação partidária do pretenso candidato em sede de pedido de registro de
candidatura.
Pedi vista dos autos para melhor analisar a documentação referente à
comprovação da filiação partidária.
O Recorrente apresentou os seguintes documentos: 1) ficha de filiação sem
assinatura (fl. 4 do ID 10970166); 2) ata de votação do partido datada de 08/09/2019 em que
consta a assinatura do Recorrente (ID 10970416); 3) conversa em aplicativo de mensagens
instantâneas datada de 12/03/2020 em que menciona o nome “Gabriel” como pré-candidato (fl.
3 do ID 10970366).
Já em sede recursal, apresentou cópia de e-mail datado de 08/09/2019 com
anexos e assunto “Documentos PED Cambara” (ID 10971616).
Preliminarmente, cumpre frisar que resta pacificada a possibilidade de
apresentação de documentos para suprir irregularidades em registro de candidatura até o
encerramento das instâncias ordinárias .
1
Sobre a questão da filiação partidária, o artigo 11, §1º, III, da Lei n.º 9.504/97
dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até às dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as eleições.
Num. 13265616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614405088400000012701842
Número do documento: 20102614405088400000012701842

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
III - prova de filiação partidária;

A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da referida
lei, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte do órgão de
direção partidária, à Justiça Eleitoral, providência que,
, não foi observada pelo partido,
in casu
concluindo-se, portanto, inexistente o registro da filiação partidária. Em caso de ausência deste
registro, o TSE editou súmula que dispõe que “A falta do nome do filiado ao partido na lista por
este encaminhada à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser
” (Súmula nº. 20 TSE).
suprida por outros elementos de prova de oportuna filiação
Outrossim, o art. 28, § 1º da Resolução do TSE nº 23.609/2019 dispõe:

Art. 28. Os requisitos legais referentes à filiação partidária, ao domicílio eleitoral, à quitação
eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais são aferidos com base nas informações
constantes dos bancos de dados da Justiça Eleitoral, sendo dispensada a apresentação de
documentos comprobatórios pelos requerentes (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, III, V, VI e VII)
.
§ 1º A prova de filiação partidária do candidato cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o
pode ser realizada por outros elementos de
art. 19 da Lei nº 9.096/1995
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de
fé pública
.
(Súmula TSE nº 20)

Neste ponto, cabe pontuar que o processo nº 0600007-14.2020.6.16.0025, em
que se discutia a filiação partidária do Recorrente foi indeferido ante sua intempestividade e,
ainda que assim não fosse, tal julgamento não interfere na presente análise da filiação
partidária.
Num primeiro momento, concordo com o Relator quanto à unilateralidade da ficha
de filiação, que sequer se encontra assinada, bem como em relação à ata de votação, pois são
documentos produzidos pelo filiado e respectivo partido, diretamente interessados no
reconhecimento da filiação, e, portanto, não são dotados de fé pública.
Contudo, ouso divergir do E. Relator quando pontua que:

Não obstante o disposto pela Súmula 20, a análise das provas produzidas nos autos, quais
sejam, prints de conversas em suposto grupo do Whatsapp do Diretório Estadual, cópia de
, não são
e-mail da Ata da eleição da Comissão Provisória ou fotografias de atos de militância
hábeis a comprovar sua filiação tempestiva ao PT de Cambará, pelo qual pretendia se
candidatar, uma vez que todos são documentos produzidos unilateralmente, pelo partido ou
Num. 13265616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614405088400000012701842
Número do documento: 20102614405088400000012701842

sem a chancela de nenhum órgão do Poder
candidato, destituídos de autenticação pública,
Público.

Isso porque entendo possível a comprovação da filiação partidária através de
conversas de aplicativos de mensagens instantâneas ou correspondências eletrônicas, não se
podendo negar força probatória a esses mecanismos tecnológicos comumente utilizados por
todos nós e nitidamente de conteúdo bilateral.
Importante ressaltar que os documentos de cunho tecnológico estão sujeitos a
fraudes, como qualquer outro meio de prova, mas sua análise deverá ser realizada
casuisticamente.
Sobre o tema, segue jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO. INCLUSÃO. LISTA DE
FILIADOS. FILIAWEB. DIÁLOGOS. APLICATIVO WHATSAPP. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
20/TSE. DESPROVIMENTO. 1. A incidência do art. 260 do Código Eleitoral, para efeito de
prevenção, leva em conta o primeiro processo em que se discute a eleição propriamente dita,
o que não é o caso, que versa sobre procedimento administrativo de filiação. Precedentes. 2.
A teor da Súmula 20/TSE, "a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei 9.096/95 pode ser realizada por outros elementos
de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos
de fé pública". 3. Na espécie, além de documentos unilaterais (ficha de filiação, ficha de
inscrição de pré-candidatos e declaração de dirigente partidário), o agravado apresentou
mensagens de whatsapp contemporâneas aos fatos, prova bilateral que demonstra seu
ingresso nos quadros da legenda. Precedente: AgR-REspe 0600248-56/ES, Rel. Min. Admar
Gonzaga, de 6.11.2018. 4. Por definição, a troca de mensagens escritas em aplicativo de
conversa instantânea perfectibiliza-se pela existência de duas partes no diálogo. Ou seja,
tanto na origem como na forma de produção do conteúdo, os dados objeto de registro
eletrônico surgem no plano fenomênico quando da interação entre duas ou mais pessoas, daí
advindo a natureza bilateral desse meio de prova. 5. É certo que ferramentas tecnológicas
são sujeitas ao manuseio fraudulento, seja no próprio dispositivo eletrônico ou nos arquivos
dele derivados, sobretudo quando fazem uso da conexão via internet, circunstância que
poderia desnaturar a origem bilateral da prova. Todavia, eventual adulteração do conteúdo em
exame - transcrição de conversas realizadas pelo whatsapp - deve ser comprovada por quem
suscita dúvida sobre sua credibilidade, e não meramente presumida. 6. Agravo regimental
desprovido. (Recurso Especial Eleitoral Nº 0000006-75.2018.6.25.0000, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJ 12/02/2019)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL,
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIDO, VEREADOR (COLIGAÇÃO
TRIUNFO DE TODOS, A GORA É AGORA – PT/PSB/PT do B/PROS). FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. TEMPESTIVIDADE DO VÍNCULO. COMPROVAÇÃO POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 20/TSE. ATA NOTARIAL,
DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. Histórico da demanda.
1 (...)
Num. 13265616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614405088400000012701842
Número do documento: 20102614405088400000012701842

2. Na espécie, entretanto, à luz da moldura fática do aresto regional, a ata notarial
coligida pelo candidato – a atestar que sua ficha de filiação, datada de 2.4.2016,
foi enviada, na mesma data, via mensagem eletrônica (e-mail) da Vice-presidente
para o Secretário da agremiação – consubstanciada documento hábil a corroborar
a idoneidade da documentação apresentada com vistas à comprovação da
tempestividade do vínculo partidário, tendo em vista a impossibilidade de se
alterar a data constante do documento lavrado em cartório, dotado de fé pública.
3. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, “a Súmula nº 20/TSE incide nos
casos em que é possível aferir com segurança a vinculação do pretenso candidato
a partido político dentro de no mínimo um ano [seis meses] antes do pleito”
(AgR-Respe nº 2009-15/SP Rel. Min. Gilmar Mendes, PSESS de 11.11.2014), o
que, à luz do acórdão regional, se verificou na espécie.
4. Conclusão em sentido diverso demandaria nova incursão no acervo
fático-probatório, procedimento vedado na instância especial, a teor da Súmula
nº24/TSE. Agravo regimental conhecido e não provido.
(TSE-RESPE:10141/RS. Rel.ª Min Rosa Weber. DJE – Diário de justiça
eletrônico: 02/05/2017).

Nas eleições de 2018, esta Corte igualmente admitiu ata notarial referente a
correspondências eletrônicas destinados ao filiado para reconhecer sua filiação partidária
(Registro de Candidatura nº 0601554-38.2018.6.16.0000, Relator Des. Gilberto Ferreira,
julgado em 06/10/2018 e publicado em 09/10/2018).
Contudo, destacado meu entendimento pessoal acima exposto, no presente caso,
anoto que as provas apresentadas não são suficientes para comprovar a filiação do
Recorrente. Explico.
Em relação à mensagem do aplicativo WhatsApp (fl. 3 do ID 10970366), sequer é
possível identificar os interlocutores e que se trata efetivamente do Recorrente, porque na
conversa menciona apenas o nome Gabriel.
Já em relação ao e-mail (ID 10971616), do texto não é possível comprovar a
efetiva filiação, isso porque não há prova que os anexos de fato se referem efetivamente ao
documento acostado aos autos com a assinatura do Recorrente (ID 10970416), bem como o
Recorrente sequer é mencionado ou destinatário do e-mail.
Assim, voto com o relator por conhecer e
ao recurso, mas
NEGAR PROVIMENTO
com fundamentação diversa, uma vez que entendo importante pontuar que provas decorrentes
de conversas em aplicativos de mensagens e/ou troca de correspondências eletrônicas podem
ser utilizadas como meio de prova da filiação partidária, a depender da análise do caso
concreto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
Num. 13265616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614405088400000012701842
Número do documento: 20102614405088400000012701842

1.
2.
3.

“
1 A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto não
esgotada a instância ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº
princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade.”
13781, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
22/11/2016).
EMENTA – ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. JUNTADA DE DOCUMENTO PARA SUPRIR
IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O ENCERRAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO TSE.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de documentos tendentes a suprir irregularidade em
pedido de registro de candidatura até o encerramento das instâncias ordinárias, incluída aqui a certidão da Justiça
Estadual de 2º Grau.
Preenchidos todos os requisitos legais e inexistentes causas de inelegibilidade, defere-se o pedido de registro de
candidatura.
Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR, RE Nº 231-69.2016.6.16.0080, Relator Ivo Faccenda, julgado em 28/10/2016)

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600098-07.2020.6.16.0025 - Cambará - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: GABRIEL ROPELLI TEIXEIRA -
Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, GEOVANE COUTO
DA SILVEIRA - PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR0070382, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, MAURICIO
ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR0040455, ALISSON SILVA ROSA - PR0030184,
ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR0034206 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator. Declarou voto o Juiz Rogério de Assis.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13265616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614405088400000012701842
Número do documento: 20102614405088400000012701842